Tribunal: TJDFT
Processo: 0723785-08.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723785-08.2019.8.07.0003 RECORRENTES: NEMESIO NASCIMENTO DOS SANTOS, JOVIANO BARBOSA DOS SANTOS, NEMESIO NASCIMENTO DOS SANTOS FILHO, ELAINE PECLA GUIMARAES, ISMALIA DE SOUSA BARBOSA, RUBENITA BARBOSA DOS SANTOS RECORRIDA: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE EMBARQUE. PERDA DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DO CHECK-IN. ATRASO IMPUTADO EXCLUSIVAMENTE AOS PASSAGEIROS. EXCLUDENTE DE RESPOSANBILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ART. 14, § 3o, II, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código Civil, em seu art. 738, ao disciplinar o contrato de transporte de pessoas, estabelece que a pessoa transportada deve se sujeitar às normas estabelecidas pelo transportador, constantes no bilhete ou afixadas à vista dos usuários. Dessa maneira, constitui obrigação dos passageiros observar os prazos de antecedência para realização de check-in e demais procedimentos de embarque. 2. O descumprimento do prazo para realização do check-in autoriza a companhia aérea a negar o embarque dos passageiros, conforme disposição do art. 18, parágrafo único da Resolução n. 400 da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC. 3. A companhia aérea logrou êxito em comprovar que cumpriu todas as normas contratuais e orientações da ANAC relativas à comunicação sobre o horário do voo. Se os passageiros comparecem ao terminal aéreo sem a antecedência necessária para conclusão do procedimento de check-in, não se mostra razoável transferir à companhia aérea a responsabilidade pelo risco assumido pelos consumidores. Assim, o atraso imputado exclusivamente aos consumidores, configura excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC. 4. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 932, inciso III, do CPC, sustentando que o acórdão impugnado é nulo, porquanto deu provimento à apelação interposta pela parte contrária, sem que esta lograsse impugnar, especificamente, as razões da sentença; b) artigo 14, § 3°, do CDC, afirmando que não restou demonstrada a excludente da responsabilidade objetiva. Pedem, não só em sede de apelo especial, mas também na petição de id. 23174854 - Pág. 3, a concessão de gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 932, inciso III, do CPC, porquanto “fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1423743/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/2/2021). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 14, § 3°, do CDC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “observado que a negativa de embarque se deu por culpa exclusiva dos consumidores, resta configurada a excludente de responsabilidade objetiva” (id. 20995016 - Pág. 3). Portanto, infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que "é viável a formulação no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (EDcl no AgInt no AREsp 1379278/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, DJe 16/10/2020). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016